Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-45.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001982-45.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ERRO MATERIAL INEXISTENTE – TENTATIVA DE REFORMA DA DECISÃO COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1- Havendo contradição no Acórdão o vício deve ser sanado, a fim de evitar mácula no julgado. No caso concreto, no dispositivo e ementa constam que a verba honorária é majorada para R$ 40.000,00; todavia, no corpo do voto condutor consta a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vício sanado. Importância majorada para R$ 40.000,00.

2- Sob a pecha de que há erro material no julgado, o Embargante pretende a reforma do Acórdão na parte que deixou de fixar honorários advocatícios recursais em virtude de o Apelo ter sido parcialmente provido. Recurso integrativo que não deve ser oposto com o objetivo de reformar decisão devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001982-45.2017.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
João Oliveira de Lima
, em virtude do Acórdão de Id. 53315455 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

O Embargante alega contradição no julgado, haja vista que no dispositivo e ementa constam que a verba honorária é majorada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), enquanto no corpo do voto condutor consta a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Recorrente ainda sustenta a existência de erro material por não terem sido fixados honorários recursais.

Contrarrazões no Id. 5664470.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargante João Oliveira de Lima alega a existência de contradição no Acórdão de Id. 53315455 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz singular, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

Razão assiste ao Recorrente. No dispositivo e ementa constam a majoração da verba honorária para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); todavia, no corpo do voto condutor consta a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, a fim de sanar o vício, no parágrafo onde se lê:

Assim, diante do trabalho realizado,
pormenorizado acima
e considerando que nos idos de 2017 o valor atualizado da Ação Executiva já superava o montante de R$ 600.00,00 (seiscentos mil reais) (Id. 794557), entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular deve ser majorado, razão pela qual arbitro os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Lê-se:

Assim, diante do trabalho realizado,
pormenorizado acima
e considerando que nos idos de 2017 o valor atualizado da Ação Executiva já superava o montante de R$ 600.00,00 (seiscentos mil reais) (Id. 794557), entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular deve ser majorado, razão pela qual arbitro os honorários advocatícios em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Embargante também alega erro material na parte em que esta Câmara deixou de fixar honorários advocatícios recursais com fulcro no entendimento do STJ, no sentido de que não cabe condenação ao pagamento de honorários recursais de sucumbência quando há parcial provimento do Apelo.

Nesta parte não há qualquer erro material. Na verdade, o Embargante pretende a reforma do Acórdão, a fim de que sejam fixados os honorários recursais, o que não é possível nesta via recursal.

Portanto, sem mais delongas,
acolho parcialmente o recurso aclaratório para sanar o erro material de Id. 53315455, conforme exposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020